Tribunal: TJES
Processo: 0013050-15.2012.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013050-15.2012.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e outros (2)

APELADO: LUCIO LUCIANO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO SERVIDOR PÚBLICO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO. DANO MORAL E ESTÉTICO. CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Norte e recurso adesivo por servidor contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00), decorrentes de acidente de trabalho sofrido pelo autor no exercício da função de carpinteiro, o qual resultou na amputação do dedo indicador da mão esquerda e comprometimento do movimento de outros três dedos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de indicação do valor da indenização por danos morais; (ii) analisar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos, à luz da jurisprudência e do método bifásico de fixação de indenizações; (iii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial não é inepta, pois há pedido expresso de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, conforme se depreende da leitura da peça vestibular (fl. 08), não havendo vício formal a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

O método bifásico de arbitramento de indenizações por dano moral — que considera, em um primeiro momento, os padrões jurisprudenciais e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto — foi corretamente aplicado pelo magistrado a quo, sendo o valor de R$ 15.000,00 compatível com os parâmetros adotados pelo TJES em casos de amputação de dedo, mostrando-se razoável e proporcional.

O valor fixado a título de danos estéticos (R$ 5.000,00) revela-se inferior ao padrão jurisprudencial adotado por este Tribunal em casos semelhantes, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, considerando a amputação e a visibilidade das sequelas.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 4º, I, do CPC, sendo incabível a aplicação do inciso III do mesmo parágrafo. Diante do provimento parcial do recurso adesivo, impõe-se a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Lado outro, CONHECER do recurso adesivo interposto por LUCIO LUCIANO DA SILVA e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, majorando a indenização devida por danos estéticos para o patamar de R$ 10.000,00, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIO LUCIANO DA SILVA
, condenando o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e por danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de acidente sofrido pelo autor durante o seu labor como carpinteiro, o qual teve decepado o dedo indicador da mão esquerda, além de cortados o tendão de outros três dedos, ocasionando limitação de movimento do referido membro.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
sustenta que: (i) a petição inicial seria inepta, por não ter sido indicado o valor requerido para fins de dano moral; (ii) o magistrado
a quo
utilizou unicamente critérios subjetivos para arbitrar a indenização por danos morais; e (iii) aplicando-se o art. 223-G, § 1°, II, da CLT por analogia, a lesão sofrida é qualificada como ofensa de natureza média, de modo que o valor da condenação não poderia ser superior a cinco vezes o salário do requerente, somado ao vencimento base, mais as vantagens permanentes, o que totaliza R$ 7.279,15.

Por sua vez, em seu recurso adesivo,
LUCIO LUCIANO DA SILVA
argumenta que: (i) o valor arbitrado para as indenizações por dano estético e dano moral encontra-se inferior ao que normalmente é fixado pela jurisprudência, requerendo sua majoração; (ii) existe interesse recursal, uma vez que o valor arbitrado a título de danos morais foi inferior ao almejado, caracterizando sucumbência material; (iii) a indenização por dano moral deve ser majorada para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a indenização por dano estético para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Da análise das razões expostas por ambos os apelantes, nota-se que a controvérsia cinge-se à quantificação da indenização por danos morais e por danos estéticos.

De início, o ente municipal

alega que a petição inicial do autor seria inepta, por não ter indicado o valor a ser arbitrado a título de danos morais. Contudo, verifica-se que há, à fl. 08, pedido de arbitramento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00. Portanto, tal tese não merece prosperar.

Em seguida, em que pese a argumentação do ente público quanto à aplicação por analogia do art. 223-G da CLT para a fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, no que tange aos danos morais, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 encontra-se adequado ao patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, envolvendo a amputação de dedos, que gira -
em média
- em torno de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, vale conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. (...) 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4)
Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 0001695-25.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO JÁ DEFERIDAS NA SENTENÇA - PENSIONAMENTO MENSAL INDEVIDO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora almeja a reparação pelos danos materiais e morais suportados, apontando como causa de pedir o atropelamento sofrido quando andava pela calçada, culminando na
amputação de 4 dedos do seu pé esquerdo.
(...) 5.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na origem a título de danos morais encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito.
6. Apelação conhecida e não provida. (TJES, ApCiv 0003901-57.2009.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 31/05/2023)

Convém destacar que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir o autor ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente o período de incapacidade e a angústia suportada.

O
quantum
indenizatório busca, primordialmente, cumprir o caráter punitivo e inibitório da medida, dissuadindo novas condutas lesivas e sancionando o ato ilícito praticado. Nesse sentido, a finalidade é que a indenização configure uma reprimenda eficaz ao ofensor, sem, contudo, ensejar o enriquecimento injustificado do lesado.

Assim, no que se refere à situação enfrentada pelo autor, cumpre analisar as particularidades do caso, haja vista que este necessitou de internação hospitalar e cirurgia (fl. 24); teve seu dedo amputado (fl. 24); teve redução do movimento dos demais dedos da mão esquerda (fls. 141/145); e esteve temporariamente incapacitado para exercer suas atividades laborativas (fls. 141/145).

Veja-se, portanto, que, embora o autor tenha passado por situação que, certamente, ocasionou abalo aos direitos da personalidade, depreende-se que o acidente, para além do período em que permaneceu em tratamento, não ocasionou repercussão severa na sua mobilidade, bem como não incapacitou o autor ao trabalho permanentemente, de modo que não se justifica, no caso, a fixação do desagravo moral no valor de R$ 50.000,00, conforme pleiteado em sua apelação adesiva.

Destarte, com base no patamar indenizatório adotado por este E. TJES e com base nas circunstâncias específicas do caso em questão, considero que o valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado.

Prosseguindo, no tocante aos danos estéticos, o ilustre jurista Flávio Tartuce esclarece que sua configuração ocorre
“quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530).

Nos termos dos mesmos critérios já utilizados, cabe destacar outros julgados deste E. TJES, que, em caso de amputação de dedos, fixou a indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e
R$10.000,00 para dano estético
) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 0001695-25.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 24/07/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua guarda, inclusive em atividades recreativas; 2. A ausência de vigilância no momento do acidente ocorrido em quadra de escola estadual, que
resultou na amputação parcial de dedo do estudante,
configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado; 3. Os danos morais e estéticos devem ser arbitrados em conformidade com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos; 4. Comprovada a incapacidade parcial decorrente da lesão, é devido o pensionamento vitalício proporcional à perda da função da mão dominante; 5. Recursos parcialmente providos. Conforme trecho do voto relator: “Assim, entendo que os valores devem ser adequados aos parâmetros da Primeira Câmara, motivo pelo qual fixo os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os
danos estéticos, em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJES, ApCiv 0000027-86.2014.8.08.0068, 1ª Câmara Cível, Rel: JANETE VARGAS SIMOES, 26/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – TESE NÃO OPONÍVEL AO USUÁRIO – DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO ACOLHIMENTO – INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANOS ESTÉTICOS – CARACTERIZAÇÃO – REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade: (...) 4. A necessidade de intervenção cirúrgica aliada à gravidade do sinistro, denota sofrimento que ultrapassa o conceito de mero dessabor cotidiano, mormente em razão do caráter permanente das sequelas físicas ostentadas pelo requerente, o que enseja compensação por danos morais. 5.
O comprometimento estético do membro esquerdo do requerente resta evidenciado nos autos, justificando fixação de compensação autônoma por danos estéticos.
6.
Acerca da quantificação dos danos morais e estéticos configurados no caso concreto, reputo razoável e proporcional o valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie de dano, principalmente diante do tempo necessário à convalescença do autor e às deformidades estéticas decorrentes do acidente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ApCiv 0020144-09.2013.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 31/10/2024).

Dito isso, considerando a presença de sequela corporal, apta a comprometer a aparência física e a autoestima do autor, independentemente da gravidade do dano moral reconhecido, a indenização por dano estético fixada no valor de R$ 5.000,00 pelo juízo
a quo
revela-se aquém daquela reiteradamente praticada por este E. TJES, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 - valor condizente com a repercussão da lesão, a sua visibilidade e o padrão jurisprudencial vigente.

Em face das considerações expostas, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo primevo, fixado em R$ 15.000,00.

Contudo, revela-se necessária a majoração do
quantum
referente aos danos estéticos, de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, sendo tal ajuste apto a harmonizar ambos os valores com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e assegurar a proporcionalidade à intensidade do dano, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por LUCIO LUCIANO DA SILVA e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, majorando a indenização devida por danos estéticos para o patamar de R$ 10.000,00.

Por fim, com relação à fixação de honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo ofício.

Por conseguinte, configurada a condenação principal, não se trata de hipótese de fixação de honorários com base no valor da causa, com fulcro no art. 85, § 4°, III, CPC, conforme ora fixado pelo juízo
a quo
.
Assim, reformo a sentença para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4°, I, do CPC.

Em decorrência do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)